Tribunal: STF
Processo: ARE 1531560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DARLEM GESLEY SOARES DE ALMEIDA e por MARCOS AURELIO DE TOLEDO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Os recursos de DARLEM GESLEY SOARES DE ALMEIDA e MARCOS AURELIO DE TOLEDO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - ART. 7°, VII, DA LEI 8.137/90 - INDUZIR O CONSUMIDOR EM ERRO POR AFIRMAÇÕES FALSAS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADA EM RELAÇÃO A APENAS DOIS RÉUS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS - DESCABIDA PRETENSÃO DE VER-SE RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE AS CONDUTAS CRIMINOSAS - HABITUALIDADE NA CONSECUÇÃO DE DELITOS - REDUÇÃO DAS PENAS -BASE - VIABILIDADE. 1. Exaurido tempo suficiente entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, perfazendo mais que 04 anos, e na ausência de recurso pela acusação, consuma-se a prescrição retroativa, que é regulada pela pena in concreto e fulmina a pretensão estatal, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, § 1.°, c/c art. 119, todos do CP. 2. Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP não há que se falar em reconhecimento de nulidade por ofensa ao disposto no referido dispositivo legal. 3. Inexistindo dúvida de que dois dos apelantes induziram as vítimas - consumidores - a erro, obtendo com isso vantagem pecuniária e lhes causando prejuízo, devem ser mantidas as condenações pela prática do crime previsto no inciso VII do art. 7° da Lei n° 8.137/90.4. Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juizo de certeza. Se a prova dos autos não gera a convicção de que três dos réus incidiram nas condutas narradas na exordial acusatória, impõe-se as suas absolvições com base no princípio do in dubio pro reo. 5 . Para a caracterização da continuidade delitiva, necessário que as condutas sejam desdobramentos umas das outras. Caso concreto em que, pela dinâmica dos fatos, verifica-se a presença de autêntica habitualidade delitiva, entrega à prática criminosa, profissionalismo criminal, o que, por si, é suficiente para afastar a aplicação da benéfica ficção estampada no art. 71 do CP, conforme entendimento sedimentado nos tribunais pátrios. 6. Havendo uma circunstância judicial desfavorável aos acusados, necessária a imposição das penas -base acima do minimo legal, mas em estrito cumprimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Opostos os embargos de declaração por DARLEM GESLEY SOARES DE ALMEIDA, foram rejeitados.



    Quanto aos embargos de declaração opostos por MARCOS AURELIO DE TOLEDO, foram acolhidos em parte, apenas para explicitar os motivos pelos quais o embargante foi considerado reincidente, sem alteração do julgado.



    Nos recursos extraordinários de MARCOS AURELIO DE TOLEDO e de DARLEM GESLEY SOARES DE ALMEIDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MARCOS AURELIO DE TOLEDO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de DARLEM GESLEY SOARES DE ALMEIDA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente